Tribunal: TJSP
Processo: 1012471-64.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012471-64.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINALDO DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM
CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-64.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO
1012471-64.2019.8.26.0002
APELANTE
Reginaldo de Jesus Santos
APELADA
Tim Celular S.A.
COMARCA
São Paulo F. R. Santo Amaro 13a Vara Cível
VOTO No 36.883
EMENTA Prestação de serviço. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por dano
moral. Informações trazidas com a defesa que permitiam reconhecer a
realidade da contratação, mas não o débito pelo qual se deu a negativação.
Indenização por dano moral que não se justificava, porém, nos termos da
Súmula STJ no 385. Apelação parcialmente provida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado
de indenização por dano moral.
O autor insiste na procedência da ação.
Para tanto ele afirma que a demandada não se
desincumbiu do ônus de provar a realidade do aludido débito, já que as faturas
que juntou não se referiam à dívida pela qual se deu a negativação.
Por fim, ele acrescenta que o dano decorrente da
indevida negativação é presumido, ou seja, in re ipsa, mostrando-se dispensável
sua comprovação.
Recurso regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-64.2019.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
A propositura veio fundada na alegação de que o autor
fora negativado por débito que desconhecia referente ao contrato no
GSM0163159989531, vencido em 29 de julho de 20017, no valor de R$ 34,90.
Sob tal exposição o autor pediu fosse reconhecida a
inexistência daquela dívida, assim como ordenada a retirada de seu nome do
cadastro de devedores e compelida a ré ao pagamento de indenização pelos
danos morais decorrentes da indevida negativação.
Ao contestar a ação, no entanto, a ré afirmou que a
negativação se referia a fatura não paga pertinente ao plano de telefonia
contratado pelo autor.
Como prova do que alegou a ré trouxe a gravação
telefônica e inclusive transcreveu seu teor na contestação, na qual, em 24 de
maior de 2017, o autor contratou o plano “Tim Controle” pelo valor mensal de R$
34,90 e juntou as faturas dos meses de agosto e setembro pertinentes àquela
contratação.
Ora, aqueles elementos comprovavam que se cuidava
de plano de telefonia contratado pelo autor, mas não revelavam que por conta
desse contrato ficara dívida sem pagamento.
Note-se que o autor fora negativado por débito vencido
em 29 de julho de 2017 no valor de R$ 34,00, mas a demandada apenas
apresentou faturas vencidas em 10 de agosto e 10 de setembro, no valor de R$
34,90 e R$ 39,90, respectivamente.
Isto é, a ré não exibiu justamente a fatura que ensejou
a negativação.
De lembrar que naquela conversa gravada ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-64.2019.8.26.0002 -Voto no
4
acertada a contratação do plano “Tim Controle” pelo valor de R$ 34,00 por 12
meses com vencimento todo dia 10, iniciando-se no mês de junho de 2017.
Disso decorre que, embora tenha ficado bem
comprovado que o autor contratou com a ré um plano de telefonia móvel, não
restou nem minimamente revelada a realidade do débito pelo qual se deu a
negativação.
Logo, caso era de se reconhecer indevido o
lançamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Nem por isso, contudo, justifica-se indenização a título
de dano moral.
Com efeito, segundo documento acostado pelo próprio
autor (fls. 18/19) quando da negativação aqui versada ele já se achava
negativado por débitos inseridos a pedido de Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard
S.A.
Note-se que na réplica o autor até afirmou estar
questionando judicialmente certo débito, mas o aludido processo não se referia
àquelas negativações, tanto que nele figurava como réu o Banco Santander.
Logo, era inevitável concluir que não foi o apontamento
versado nestes autos que maculou o nome do promovente, eis que seu conceito
já estava manchado por conta daquelas anteriores negativações.
Ora, nesses casos se torna então descabida a
indenização reclamada do credor da anotação posterior, conforme entendimento
sintetizado na Súmula STJ no 385:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Assim, caso era de se julgar a ação apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012471-64.2019.8.26.0002 -Voto no
5
parcialmente procedente, isso de modo a reconhecer que se cuidava de débito
inexigível, mas desacolher o pedido de indenização, desfecho que a ela agora se
oferece.
Considera-se mais significado o decaimento do autor,
motivo pelo qual ele arca com 2/3 das custas e honorários de 10% do valor da
causa, observada a gratuidade, cabendo à demandada pagar as custas restantes
e honorários de equitativamente fixados em R$ 500,00 ante a reduzida expressão
econômica do pleito no qual ela sucumbiu.
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator